Tribunal: TJBA
Processo: 8026535-82.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026535-82.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL SGANZERLA DURAND, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: FELINTO PEIXOTO FILHO

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DECISÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA DE PROCESSO COLETIVO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE AÇÃO OU PROCESSO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO COM NATUREZA DE DEFESA NOS PRÓPRIOS AUTOS QUE NÃO SE SUJEITAVA À DISTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 674 E 675 DO STJ. DISTINGUISHING. TEMAS QUE TÊM COMO PREMISSA A PREVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO E CUSTAS PARA A ESPÉCIE NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL VIGENTE. ANULAÇÃO DA DECISÃO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU E CONTINUIDADE DO PROCESSO COM A APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E PROVIDÊNCIAS QUANTO À PROVA PERICIAL JÁ INICIADA. DEMAIS TESES RECURSAIS DE MÉRITO PREJUDICADAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de número
8026535-82.2018.8.05.0000
, em que atua como parte agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como parte agravada
FELINTO PEIXOTO FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator